Tribunal: TJBA
Processo: 8000607-82.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Simões Filho Apelação nº 8000607-82.2023.8.05.0250 Apelante: Marcos Vinicius Sena Gomes Estevan Defensora Pública: Maya Gelman Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Mariana Pacheco de Figueiredo Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C O ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO - 11 (ONZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E R$ 1.125,00 (UM MIL, CENTO E VINTE E CINCO) REAIS DE DIAS MULTA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA (MERO CONSUMIDOR); INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI ANTITÓXICOS EM FACE DA AUSÊNCIA DA PERÍCIA NAS ARMAS (LESIVIDADE DA ARMA) E/OU REDUÇÃO MÍNIMA DO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO (1/6 AO INVÉS DE 1/2); APLICAÇÃO DE SANÇÃO BASE MÍNIMA; UTILIZAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º, DO ARTIGO 33 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) E EXTENSÃO DOS EFEITOS CONDENATÓRIOS FIXADOS PARA O COAUTOR AISLAN SANTOS CONCEIÇÃO, PORQUE MAIS FAVORÁVEIS (AUTOS Nº 8005190-47.2022.805.0250). AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. PROBATÓRIO ROBUSTO. RECORRENTE E COMPARSAS QUE AO AVISTAREM PATRULHA POLICIAL, PASSAM A DISPARAR CONTRA A MESMA, HAVENDO REVIDE, CULMINANDO EM INTENSO TIROTEIO, A ATINGIR MARCOS VINÍCIUS E OUTROS, SENDO MOMENTOS DEPOIS, ALCANÇADO COM COMPARSA, EM UMA MATA. METRALHADORAS (UMA ARTESANAL), MUNIÇÕES E REVÓLVER APREENDIDOS, ALÉM DE DROGAS; MACONHA, COCAÍNA E CRACK, DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS E PRONTAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA. TESTEMUNHO POLICIAL HARMÔNICO. VALIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA NO ARMAMENTO APREENDIDO. PRESCINDIBILIDADE, SE COMPROVADO O USO, IN CASU, EVIDENCIADO PELO TIROTEIO RELATADO POR TODOS. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA INDUVIDOSAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO ACOLHIDO. ARMAS UTILIZADAS COMO MEIO DE EXERCER O TRÁFICO DE DROGAS. IMPERIOSA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ACERTO A QUO. PERCENTUAL DE 1/2 (METADE) BEM JUSTIFICADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. RÉU QUE FOI PRESO APÓS TER REALIZADO TROCA DE TIROS COM AS GUARNIÇÕES POLICIAIS. CONTEXTO DELITIVO QUE INDICA ACENTUADO ENVOLVIMENTO DO RÉU COM O TRÁFICO DE DROGAS E SUA INDISCUTÍVEL DEDICAÇÃO AO CRIME COM CONDENAÇÃO PRETÉRITA AFIRMADA EM SEDE CONDENATÓRIA E NÃO CONTESTADA NESTA SEARA RECURSIVA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS (ARTIGO 59, DO CP) FRAÇÃO UTILIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA, AMPLAMENTE ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. ADEQUAÇÃO. ARTIGO 580, DO CPP. INAPLICABILIDADE. EXTENSÃO INOCORRENTE PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8000607-82.2023.805.0250, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho, tendo como apelante Marcos Vinícius Sena Gomes Estevan e apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso e julgá-lo improvido, pelos argumentos a seguir expostos.